Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-94.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000909-94.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.254.401-12 (EMBARGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEPÓSITO DO VALOR APONTADO NA INICIAL PARA A PURGAÇÃO DA MORA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000909-94.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO:

SÉRGIO VIEIRA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
visando sanar omissão constante do acórdão desta Câmara (Id.15324497), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões de Id.18760982, a embargante sustenta que o depósito realizado pelo embargado não englobou a integralidade da dívida, haja vista que não houve atualização do débito.

Assim, aponta que, ao contrário do que restou consignado, o valor depositado foi contemporaneamente questionado, conforme se verifica pelo pleito constante no Id 4957531, razão pela qual p
ugna pelo
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Não há Contraminuta. (Id. 20185486)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 15324497, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VICENDAS INDICADAS NA INICIAL – VALIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COM A INCLUSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - – RECURSO DESPROVIDO. O pagamento efetuado pelo apelado se deu nos termos do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, o que configura a purgação da mora, mormente porque o autor não questionou o valor depositado, quando da determinação de devolução do bem, nem mesmo impugnou ordem de deferimento da liminar, quanto à ausência de atualização do débito, razão pela qual a manutenção da sentença de extinção é a medida que se impõe”

Inicialmente, destaco que, embora a embargante alegue que o
decisum
recorrido é omisso,
após atenta leitura das razões recursais, nota-se que
não merece acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
,
a
despeito das insurgências do recorrente,
não se vislumbra a ocorrência os vícios alegados, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário o pronunciamento.

Reportando-se ao voto condutor, diferente do defendido pela recorrente, verifica-se que a parte embargada/devedora da ação de busca e apreensão efetuou o depósito de acordo com a determinação legal, atendo-se ao
quantum
apresentado pelo credor/embargante na inicial.

Assim, conclui-se que é o ônus do credor de manter o valor do débito atualizado no curso do processo, não havendo que se falar, por conseguinte, em necessidade de complementação.

Desse modo,
não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO CONTRA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ALEGADAMENTE EXPERIMENTAL – ILEGALIDADE –
PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
1. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os embargos de declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.
(TJMT ED 0107003-07.2018.8.11.0000 - 107003/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os EMBARGOS quando inexistentes vícios que reclamem correção”.
(TJMT ED 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020